Tribunal: TJPA
Processo: 0809255-21.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809255-21.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: SARA PAZ FIGUEREDO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - SEAD, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENINTENCIARIO DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2017- SEAD/SUSIPE. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CURSO DE FORMAÇÃO. REPROVAÇÃO. APROVEITAMENTO INSUFICIENTE. REGRA EDITALÍCIA. LEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
. Estabelecido parâmetro avaliativo para aprovação em curso de formação e não alcançado aproveitamento mínimo, esse que deduzido do somatório das notas, impõe-se a reprovação do candidato.

2
. Se a regra editalícia encontra-se conforme o texto normativo e consoante critério de razoabilidade, denega-se a segurança.

3
. Mandado de segurança conhecido e denegado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
EM CONHECER E
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por Videoconferência da Seção de Direito Público, em 30 de novembro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Diracy Nunes Alves.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA,
com pedido liminar, impetrado por
SARA PAZ FIGUEREDO
, contra ato da
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e DO SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ.

A impetrante informa que se inscreveu no Concurso Público C-204 destinado ao provimento de cargos de Níveis Superior e Médio da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE; que avançou com êxito em todas as fases do Concurso – C-204, uma vez que seu nome consta em todas as listas de aprovados e convocados para o Curso de Formação Profissional; que quando veiculado o resultado final e homologação do concurso C-204, seu nome não estava incluído entre os candidatos aprovados, sem qualquer justificativa ou razão para tal ato ilegal e abusivo.

Alega que encaminhou e-mail à Secretaria de Estado de Administração - SEAD, por sua Ouvidoria, informando que seu nome não constava no Edital de Resultado Final e Homologação do Concurso C-204, mas este órgão se limitou a sugerir que as ponderações fossem feitas junto à SEAP.

Assevera que o ato das autoridades de omitirem o nome da Impetrante no Resultado Final e Homologação do Concurso C-204 fere direito líquido e certo, haja vista que foi aprovada e classificada em todas as fases do referido Concurso, inclusive constando o seu nome e nota na já indicada LISTA PRELIMINAR DOS APROVADOS NO CONCURSO C-204 – NÍVEL MÉDIO – http://www.susipe.pa.gov.br/sites/default/files/lista_preliminar_dos_aprovados_no_concurso_c204_n_medio.pdf, por conseguinte fazendo
jus
à concessão da ordem para que cesse a violação ao seu direito.

Afirma que diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão do pedido liminar para fins de determinar a imediata inclusão da Candidata entre os aprovados

no Concurso Público C-204, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Assevera a existência do
fumus boni iuris
pelos elementos fáticos e jurídicos apresentados e, ainda, aponta que o
periculum in mora
razão pela qual a ausência do nome da Impetrante entre os aprovados confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Ante os argumentos expostos, pleiteia:

- o reconhecimento da justiça gratuita;

- o deferimento de liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a inclusão do nome da Autora no Resultado Final do Concurso C-204, com a pertinente Homologação;

- Ao final, que conceda a segurança impetrada de forma definitiva, após os trâmites legais, para ser declarado o direito da Impetrante de inclusão de seu nome no Resultado Final do Concurso C-204, com a devida homologação, assim garantindo-lhe à posse e efetivo exercício do cargo, para o qual foi aprovada, ante a certeza e liquidez do direito.

Após o deferimento da justiça gratuita, reservei-me para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a informações das autoridades indicadas como coatoras (PJe ID nº 2.380.522).

O Secretário de Administração Penitenciária, antigo Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado, apresentou as informações (PJe ID nº 2.454.575), oportunidade em que esclareceu que a eliminação da candidata, após o curso de formação profissional, decorreu do não alcance, por ela, da nota mínima necessária para aprovação, nos termos do Edital nº 001/2017.

O Estado do Pará, por intermédio da procuradora do estado, Maria Tereza Pantoja Rocha, aderiu às informações protocoladas e requereu sua intimação nos demais atos do feito (PJe ID nº 3.236.338).

Manifestando-se na condição de
custos iuris
, a procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima, pronunciou-se pena denegação da segurança (PJe ID nº 4.999.176).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, tem-se que o presente
mandamus
está pronto para julgamento de mérito,
motivo pelo qual fica prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pela impetrante.

Conforme destacado no relatório, consta nos autos que a impetrante, aprovada em fases antecedentes do concurso C-204 (Edital nº 01/2017-SEAD-SUSIPE), submeteu-se ao Curso de Formação Profissional para ingresso no cargo de Técnico de Enfermagem – Rio Caeté, sendo, contudo, reprovada supostamente por não ter alcançado a pontuação mínima necessária, em conformidade com o que estabelecido no subitem 20.9.1 do Edital nº 001/2017, que determina:

“
20.9.1.
Será considerado eliminado do Curso de Formação

Profissional, e consequentemente do Concurso, o candidato-aluno que se enquadrar em, pelo menos, uma das condições seguintes:

[...]

g) obtiver nota inferior à 7 (sete) pontos por disciplina
;

h)
não satisfizer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e/ou editalícios.”.
grifei.

Este regramento está em consonância com o que foi estabelecido no art. 42 da Lei estadual nº 8.322/2015, que, além de outras providências, dispõe sobre a reestruturação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, atual Secretaria Estadual de Administração Penitenciária - SEAP:

“Art. 42. O Curso de Formação Profissional será regido por normas e regras definidas em ato do Superintendente do Sistema Penitenciário, publicadas no Diário Oficial do Estado, onde constarão informações referentes à grade curricular, carga horária, regime disciplinar, critérios de frequência e assiduidade, critérios de avaliação, critérios de classificação, entre outras.

§ 1º O Curso de Formação Profissional de que trata o caput deste artigo será realizado pelo Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - IESP ou outra entidade congênere, cuja carga horária não poderá ser inferior a:

I - trezentas horas/aula, para o cargo de provimento efetivo de Agente Prisional;

II - duzentas horas/aula, para os cargos de provimento efetivo com requisito de escolaridade de graduação de nível superior;

III - cento e sessenta horas/aula, para os cargos de provimento efetivo com requisito de escolaridade de nível médio, excetuado o cargo de provimento efetivo constante no inciso I;

IV - cento e vinte horas/aula, para os cargos de provimento efetivo com requisito de escolaridade de nível fundamental.

§ 2º A avaliação do processo de ensino-aprendizagem obedecerá aos seguintes critérios :

I - nota mínima para aprovação por disciplina: sete;

II - frequência mínima de setenta e cinco por cento, da carga horária prevista por disciplina.

§ 3º Para efeito de classificação final a média do candidato no Curso de Formação será resultante da soma das notas finais de cada disciplina, dividido pelo número de disciplinas do curso, não podendo ser inferior a sete.

§ 4º Em caso de empate na nota fi nal do curso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

I - obtiver maior nota no eixo “Disciplina e Segurança”;

II - obtiver maior nota no conceito individual observados pelos docentes e coordenação nos seguintes quesitos: disciplina, pontualidade, senso de responsabilidade, comportamento moral e social, assiduidade e participação nas atividades programadas;

III - maior frequência no curso;

IV - maior idade”.
Grifo nosso.

Dando cumprimento à primeira parte do art. 42 da Lei 8.322/2015, o então Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Secretário Extraordinário de Estado para Assuntos Penitenciários), Doutor Jarbas Vasconcelos do Carmo, publicou, no dia 02 de julho de 2019, a Resolução nº 03/2019-GAB/SUSIPE – estabelecendo as normas regulamentares do Curso de Formação Profissional dos candidatos do Concurso Público C-204 para provimento de vagas efetivas em diversos cargos técnicos e administrativos de nível médio e superior de escolaridade, na Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará –, estabelecendo que:

“Art. 29 A nota final, em cada disciplina, será o somatório da nota obtida na Prova Final da disciplina (de 0 a 8 pontos) com a nota obtida na Ficha de Avaliação de Desempenho Disciplinar (de 0 a 2 pontos), podendo totalizar até 10 pontos por disciplina.

§ 1° - Será considerado aprovado o candidato/estudante que obtiver nota mínima 7,0 (sete) no somatório final de cada disciplina.

§ 2° - A participação em palestras e outras atividades complementares contarão para pontuação na Ficha de Avaliação de Desempenho Disciplinar”.
Destaquei.

No caso em exame, em que pese as excelentes notas da impetrante nas disciplinas: Fundamentos Jurídicos da Responsabilização Criminal
(10)
; Direitos Humanos no Cárcere
(10)
; Ética, Postura Profissional e Relações Interpessoais
(10)
; Administração Pública Aplicada ao Sistema Penitenciário do Pará
(10)
, População Prisional e Políticas Públicas
(09)
; Inteligência Aplicada ao Sistema Prisional,
(08)
; Documentação, Arquivística, Rotinas e Procedimentos do Sistema
(10);
Redação Oficial Aplicada ao Sistema Prisional,
(09)
; e Procedimentos de Custódia Administrativa e Sistema de Informações Penitenciárias do Estado do Pará
(09)
; na disciplina Procedimento Disciplinar Penitenciário, a impetrante, após a soma da nota obtida na Prova Final da disciplina
(4)
, com a nota obtida na Avaliação de Desempenho
(2)
, ficou com media
(6)
, ou seja, insuficiente para ser considerada aprovada no Curso de Formação Profissional.

Dessa forma, considerando que o edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE, de 15 de dezembro de 2017, é expresso ao indicar, no subitem 1.3.2.1 que o Curso de Formação Profissional – segunda fase do certame –,
tem caráter classificatório e eliminatório e que a impetrante, nos termos das regras pré-estabelecidas, não obteve média mínima para aprovação, não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo.

Deixando mais claro, averbo que demonstrada a insuficiência de notas alcançadas pela impetrante, absolutamente legal sua reprovação, nada havendo a corrigir pela via do
mandamus.

Ante todo o exposto, na linha do parecer do
custos iuris
,
conheço do
mandamus

e
denego a segurança
,
por não vislumbrar o direito líquido e certo alegado pela impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa em decorrência da concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2021